Tribunal: STF
Processo: ARE 1578113
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Execução fiscal. Extinção do processo por cancelamento administrativo do débito tributário. Fixação de honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico e valor da causa. ausência de violação direta à constituição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de identidade com o Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário proposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. No acórdão recorrido, manteve-se a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo dos lançamentos de IPTU, entendendo que tal montante corresponde ao proveito econômico obtido.



    3. Os recorrentes sustentaram violação aos arts. 1º, inc. IV; 2º; 5º, incs. II, XIII e XXXVI; 37, caput; 93, inc. IX; 133 e 170 da CRFB, afirmando que o proveito econômico deveria ser calculado sobre o valor do débito fiscal atualizado, com juros e acréscimos legais, e não sobre o valor original da causa.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o débito fiscal atualizado, viola dispositivos constitucionais; e (ii) analisar se o recurso extraordinário preenche o requisito formal de demonstração fundamentada da repercussão geral da questão constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo não prospera porque a parte recorrente não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas sobre relevância econômica e social, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral impede o processamento do recurso extraordinário, ainda que a matéria tenha repercussão presumida ou já reconhecida em outro tema.



    7. O caso não se identifica com o Tema RG nº 1.255 (RE nº 1.412.069/PR), que trata da incidência de honorários em ações previdenciárias, pois aqui se discute a base de cálculo dos honorários em execução fiscal extinta.



    8. O acórdão recorrido está lastreado em interpretação de matéria infraconstitucional (art. 85, § 3º, do CPC) e na análise do conjunto fático-probatório, sendo inviável a reavaliação em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    9. A pretensão recursal exigiria reexame de provas e da natureza jurídica do valor da causa, o que configura ofensa reflexa à Constituição da República.



    10. Reiterou-se jurisprudência no sentido de que controvérsias sobre honorários em execução fiscal têm natureza infraconstitucional (RE nº 1.557.110-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.562.200-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; 102, III, “a”; CPC, arts. 1.035, §§ 1º e 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º-4º; 85, §§ 3º e 11; RISTF, art. 21, § 1º, e art. 322.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; RE nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255), de minha relatoria, Pleno, j. 08/08/2023, p. 24/05/2024; ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; RE nº 1.557.110-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/10/2025, p. 05/11/2025; ARE nº 1.562.200-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.558.807-AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 08/09/2025, p. 11/09/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. IPTU. Exceção de Pré-executividade. Cancelamento administrativo dos lançamentos tributários. Extinção da Execução Fiscal. Recurso da parte executada, pretendendo a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, este considerado como o valor atualizado dos débitos fiscais, com a aplicação dos mesmos índices e acréscimos utilizados pela Fazenda Pública Municipal. Proveito econômico obtido pela parte executada que corresponde ao valor da causa. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios devida em razão do princípio da causalidade. ‘(...) para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal(...)’ (AgInt no REsp n. 1.818.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da causa. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 129, p. 3).



    2. Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros opuseram dois embargos de declaração. Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 162), e os segundos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, nos seguintes termos:



    “(...) Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e pelo escritório MOTTA, FERNANDES ROCHA ADVOGADOS para sanar a omissão existente no Acórdão embargado passando o dispositivo a ter a seguinte redação: ‘DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo pela LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e pelo escritório MOTTA, FERNANDES ROCHA ADVOGADOS para reformar a sentença para determinar que a partir de 09/12/2021 seja observada a incidência apenas da taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, para atualização da base de cálculo da condenação, na forma, na forma do art. 3º da EC n.º 113/2021’, mantido, no mais, o Acórdão recorrido tal como proferido.” (e-doc. 177).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os arts. 1º, inc. IV, 2º, 5º, caput e incs. II, XIII e XXXVI, 37, caput, 93, inc. IX, 133 e 170, caput, da Constituição da República (e-doc. 184).



    3.1. Asseveram que “o valor atualizado da causa não se confunde com o proveito econômico obtido na lide! Efetivamente, apesar de terem o mesmo valor no momento de ajuizamento da ação de cobrança, esses não estão submetidos ao mesmos índices de correção monetária e juros moratórios, de modo que, em uma causa como a presente que tramita há 22 anos, há grande diferença entre os parâmetros. Fato é que a base de cálculo indevidamente adotada pelo acórdão recorrido não repercute os efeitos patrimoniais da cobrança efetivada pelo Município do Rio de Janeiro, por mais de duas décadas, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, já que no acórdão recorrido restou determinada a simples correção do valor original da causa pelo IPCA-E” (e-doc. 184, p. 17).



    3.2. Pedem “seja o presente Recurso Extraordinário provido para que seja reformado o acórdão recorrido referente à condenação em honorários, devendo ser utilizada como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do débito fiscal atualizado, com todos seus acréscimos“ (e-doc. 184, p. 18-19).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos Temas nº 339, nº 890 e nº 895 do ementário da Repercussão Geral e pela necessidade de “reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional” (e-doc. 198).



    5. O agravo interno interposto não foi provido (e-doc. 250).



    6. Os agravantes reiteram os termos do recurso extraordinário (e-doc. 220).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 129, 162 e 177, tem-se que a decisão do acórdão recorrido e dos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Ademais, a mera alegação genérica e abstrata de que questões relativas à matéria da “separação de poderes, da atuação do Poder Judiciário, da livre iniciativa e exercício da Profissão, da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica” (e-doc. 184, p. 9) têm relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    9.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 184, p. 8-9), apenas com a afirmação de que o caso versa sobre “questão da separação de poderes, da atuação do Poder Judiciário, da livre iniciativa e exercício da Profissão, da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica”, e de que “o próprio STF já reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria ao admitir e processar o Tema nº 1.255, utilizando como Leading Case o RE nº 1412069”, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) IV – PRELIMINAR FORMAL: REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do §3º do art. 102 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Tal requisito é também previsto no art. 1.035, caput e parágrafos do CPC/2015, devendo ser demonstrada sua existência (§ 2º), bem como é previsto no art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (“RISTF”) que expressamente dispõe que “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes”. 



    Sendo “repercussão geral” um conceito jurídico indeterminado, verifica-se a transferência ao intérprete da definição do que seja a repercussão geral, a ser definida e verificada diante do caso concreto. Sobre o tema, as Recorrentes apontam o entendimento do Professor e Ministro LUIS ROBERTO BARROSO : 



    “Todo caso judicial tem algum tipo de repercussão jurídica. O que é relevante nesse dispositivo é a valoração final: ‘que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. Portanto, tem relevância, tem repercussão geral, tudo aquilo que não diga respeito apenas às partes do processo, mas que transcenda para um conjunto de pessoas, um segmento econômico, um interesse público geral.” 



    Nessa mesma linha, depreende-se que repercussão geral haverá quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhante ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância.”



    Adota-se, assim, como parâmetro do requisito da repercussão geral o fato de a decisão sobre certa matéria transcender aos interesses subjetivos das partes do processo em que foi proferida, atingindo à coletividade. 



    Assim sendo, questões constitucionais que sirvam de fundamento para múltiplas demandas, tais como as relacionadas à garantia de direitos fundamentais e à separação de Poderes, traduzem esse requisito da “repercussão geral”. 



    De fato, no presente caso discute-se em suma a questão da separação de poderes, da atuação do Poder Judiciário, da livre iniciativa e exercício da Profissão, da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, regras e princípios constitucionais que não foram observados pelo acórdão recorrido. Inclusive, é importante ressaltar que o Tribunal a quo se esquivou de enfrentar os pontos centrais da lide, o que acabou por violar e negar aplicação a tais disposições constitucionais. 



    Ressalta-se, por oportuno, que todas essas previsões constitucionais individualmente consideradas, já tiveram sua repercussão geral reconhecida e já foram julgadas por esta E. Corte em diversas oportunidades, uma vez que a correta aplicação de tais princípios e diretrizes constitucionais tem indubitavelmente o condão de extrapolar o interesse subjetivo das partes de um processo. 



    E mais especificamente, no tocante ao regramento aplicável à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em que a Fazenda Pública é parte, o próprio STF já reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria ao admitir e processar o Tema nº 1.255, utilizando como Leading Case o RE nº 1412069. 



    Dessa forma, não há dúvidas que, nos termos do art. 322 do RISTF, traduz relevância que “ultrapassa os interesses subjetivos das partes”, atingindo todos os patronos que tiveram a verba honorária fixada em desrespeito ao livre exercício da profissão, à dignidade humana e à livre iniciativa. 



    Assim sendo, a possibilidade de análise de casos como o presente, em que não são respeitadas as garantias previstas na Constituição Federal, detém notória repercussão geral. 



    Portanto, o presente caso possui inegável relevância econômica, social e jurídica, devendo ser reconhecida sua repercussão geral e, portanto, admitido o presente Recurso Extraordinário.” (e-doc. 184, p. 9).



    9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    10. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teriam as partes recorrentes.



    11. Registre-se que o caso em tela não guarda identidade com o RE nº 1.412.069/PR, de minha relatoria (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discute “acerca da apuração do valor da condenação em honorários advocatícios nas ações previdenciárias – notadamente quanto à incidência, ou não, de verba honorária sobre as prestações vencidas após a sentença”.



    11.1. No caso sob análise, trata-se de extinção de execução fiscal em que o Tribunal de origem concluiu que “os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa que, como já dito, corresponde ao proveito econômico obtido pela empresa executada” (e-doc. 76, p. 3-6).



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Verifico, no caso concreto, que, no Processo Administrativo n.º 04/374.310/1997 (índex 000143) foi determinado o cancelamento dos lançamentos dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ante o cancelamento da Inscrição Imobiliária n.º 2015664-2, atribuída à área de terreno não considerada como unidade autônoma.



    Com efeito, procedeu-se à extinção da Execução Fiscal proposta, ante o cancelamento da referida Inscrição Imobiliária, bem como de todos os lançamentos tributários a ela relacionados, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Explicito, neste momento, que a condenação do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ao pagamento dos honorários advocatícios é devida em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência em decorrência dos quais arca com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. 



    Ressalto, por pertinente, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o zelo dos patronos, o trabalho realizado e o tempo exigido na prestação do serviço, na forma do art. 85, § 2º, do CPC:



    (...)



    Destaco, outrossim, que o motivo da extinção da Execução Fiscal decorreu do cancelamento dos lançamentos tributários em sede administrativa, ou seja, por razões exclusivamente externas aos autos, sendo certo que a parte executada nem sequer opôs Embargos à Execução. 



    Vejo, neste contexto, que o proveito econômico obtido pela executada é o valor da totalidade do débito fiscal questionado e que corresponde ao valor atribuído à causa, como corretamente definido na sentença recorrida. 



    (...)



    Concluo, destarte, que não merece reparo a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em percentual mínimo de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.” (e-doc. 129, p. 5-9).



    13. Do acórdão dos embargos de declaração, que foram rejeitados, consta:



    “(...) Assinalo, neste instante, que, conforme restou consignado no aresto recorrido, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor total do débito fiscal cancelado que representa o valor da causa na Execução Fiscal. 



    Pontuo, ademais, que, conforme mencionado no julgado combatido, o a extinção do processo executivo se deu por razões externas à atuação dos patronos da executada, que nem sequer opôs Embargos à Execução. 



    Ressalto, ainda, que a fundamentação de qualquer decisão judicial deve explicitar as regras e os princípios jurídicos dos quais resultou a controvérsia solucionada, sendo desnecessária referência expressa aos diplomas legislativos em que se consubstanciam tais regras e princípios.” (e-doc. 162, p. 5).



    14. Assim, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “a extinção do processo executivo se deu por razões externas à atuação dos patronos da executada, que nem sequer opôs Embargos à Execução” e, por conseguinte, acolher a argumentação da parte recorrente, de que “os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico propiciado pelo labor desempenhado pelos patronos que, em sede execução fiscal, corresponde ao débito fiscal executado” (e-doc. 184, p. 3), seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. ART. 26 DA LEF. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 5. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.557.110-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 05/11/2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Honorários de sucumbência. Ausência de prequestionamento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.562.200-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Extinção. Honorários advocatícios. Ausência de violação ao art. 97, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.558.807-AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 08/09/2025, p. 11/09/2025).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017